Tribunal: TJES
Processo: 5019749-45.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019749-45.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 14, DA LEI Nº 9.807/1999. COLABORAÇÃO PREMIADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de roubo duplamente majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), em continuidade delitiva, à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão. A defesa alega contrariedade ao texto expresso da lei, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a verificar se a colaboração do requerente na identificação dos corréus, por si só, é suficiente para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, da Lei nº 9.807/1999, ainda que não tenha havido a recuperação, total ou parcial, do produto do crime.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário evidente, não se prestando à mera reinterpretação da lei ou à reavaliação do mérito já decidido. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, da Lei nº 9.807/1999 pressupõe o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais se destaca a efetividade da colaboração, que deve resultar na identificação de coautores
e
na recuperação total ou parcial do produto do crime. A ausência de comprovação de que a colaboração do agente resultou na recuperação dos bens subtraídos impede a concessão do benefício, ainda que tenha havido a identificação de outros envolvidos. A contribuição do requerente foi adequadamente valorada como confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), não havendo que se falar em contrariedade a texto expresso de lei.

IV.
DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, 'd', 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 621, I; Lei nº 9.807/1999, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ; APL 0055117-41.2018.8.19.0001.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 5019749-45.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal apresentada por
MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
, em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, que, mantendo a sentença condenatória, condenou o requerente nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, do mesmo diploma legal, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, suscitando, nessa medida, a ilegalidade na dosimetria da pena. Aduz que o requerente colaborou voluntariamente com a investigação policial e com o processo criminal na identificação dos demais coautores do crime, fazendo jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 14 da Lei nº 9.807/1999. Requer, por conseguinte, a aplicação da referida minorante em seu patamar máximo, com a consequente readequação da reprimenda.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, em parecer exarado no id.17883210, opina pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONSELOS COUTINHO:-

Cumprimento a todos. Faço esses cumprimentos na pessoa do presidente, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, desejando que todos os demais desembargadores se sintam devidamente cumprimentados.

O que me traz hoje a essa tribuna é uma revisão criminal interposta por Marco Antônio Galdino Júnior, com base no 621, inciso I. Eis que a sentença contrariou a lei federal, mais especificamente o artigo 14 da Lei nº 9.807, de 1999, que trata do benefício da colaboração.

E aí existe, falando dessa diferença, foi aplicado para ele o benefício da confissão espontânea, reduzindo a pena em apenas seis meses. Mas, nesse caso, ele não só confessou o crime, como colaborou. Na confissão, você diz, eu participei do delito, eu fiz. E na colaboração, além de você confessar o crime, você identifica os demais autores, contribui quando é o caso em localização da vítima, contribui na recuperação da coisa quando é o caso.

E nesse processo em si, conforme se extrai do depoimento dos policiais, Bruno Simões Félix, ele diz o seguinte:

“Que Marco Antônio entregou todo mundo dizendo que os rapazes que estavam no veículo eram do bairro da Penha e que se conheciam de longa data, sendo que eles também frequentavam a barbearia do irmão Marco Antônio.”

Então ele não só confessa a participação no crime, não só confessa que estava no local – ele atuava como motorista de Uber, mas acabou sendo condenado, isso não é mais um objeto de discussão –, como ele também aponta todos os demais autores. E o delegado Marcos Vinícius confirma essa linha.

“Que foi mostrado um álbum de fotografia para Marco Antônio, contendo cerca de 15 fotografias, que o álbum não estava pronto, mas era formado a partir dos elementos que Marco Antônio ia informando, que ele informou o apelido e, pelo banco de dados da polícia, colocaram a foto do sujeito e ele reconheceu os demais autores. Isso é algo que é importante frisar desde o início. Os demais autores desse crime, ou poderia eu dizer, os verdadeiros autores desse crime só puderam ser identificados a partir do depoimento de Marco Antônio. Se não fosse o seu depoimento, os verdadeiros autores desse crime, que praticaram o crime de roubo, estariam com a impunidade garantida.

Então, o depoimento dele foi de extrema importância para o deslinde da causa e para a justiça efetivamente que foi feita nesse processo.

E o Ministério Público, quando apresenta o seu parecer, ele pede, ele reconhece a colaboração, ele reconhece a identificação, ele reconhece que é caso de conhecimento dessa revisão criminal, mas ele disse que não deve ser concedido porque os requisitos seriam cumulativos.

E aí, nesse ponto, é importante destacar que, na lei, existem dois artigos, o artigo 13 e o artigo 14. O artigo 13 prevê a possibilidade de um perdão judicial e a extinção da pena. Para esse artigo, os requisitos têm que ser tratados de maneira cumulativa. O artigo 14, não. É uma causa de diminuição de pena. E, para o artigo 14, não se trata aqui de requisito cumulativo e, por isso, a linha apresentada pela Procuradoria não deve ser acolhida.

E mais, as peculiaridades nesse caso não permitem adotar o critério cumulativo. Por quê? A identificação é unânime, que ele identificou de maneira voluntária e que essa identificação foi essencial, foi necessária para a identificação dos demais autores, a procuradoria também concorda. Mas ela disse que deveria ter os outros requisitos.

O outro requisito é a localização da vítima, mas é crime de roubo. Crime de roubo, a vítima não é sequestrada, a vítima não saiu do lugar. Então não há que exigir a localização da vítima num crime de roubo.

E o outro delito é a recuperação do produto do crime. E conforme se extrai do depoimento da vítima Keyla, que não conseguiram levar seu veículo. O objeto a ser subtraído nessa ação delituosa era o veículo da vítima Keyla. O veículo não foi levado, mas levaram sua bolsa.

E a vítima Gustavo diz que perdeu o seu celular, não conseguiu recuperar, mas ele faz um registro que é de extrema importância para se compreender, que o celular era velho. Por quê? Esse requisito de se recuperar os materiais, produtos do crime, ele existe para garantir que as vítimas sejam ressarcidas, para que não haja dano material, para que as consequências do crime sejam atenuadas, de modo que, se eu identifico os autores, mas a consequência do crime permanece para a vítima, então não se aplica ao benefício de colaboração. Mas não é isso que se vê no caso. Os documentos, a bolsa com o documento, o documento não tem valor material. Então isso não gera prejuízo material para a vítima ser reparado.

E o celular, a própria vítima registra. O celular era velho. Por que ele faz esse registro no depoimento? Para dizer que não tinha importância, não recuperei, mas era um celular velho. Ele poderia só dizer, eu não recuperei. Mas quando ele registra em seu depoimento que era um celular velho, é porque o valor material desse bem é irrelevante. E se o valor material desse bem é irrelevante, eu não posso exigir, como condição para reconhecer a colaboração, a restituição de valor de bem que não tem relevância.

O ponto central dessa colaboração foi a identificação dos demais autores, e isso foi feito de toda forma, com reconhecimento fotográfico, e, como disse no começo, se não fosse o depoimento de Marcos, esses réus, os verdadeiros autores da ação delituosa, não seriam reconhecidos, como falou o policial civil Bruno, como falou o delegado e como constou na sentença também.

Então, dadas as peculiaridades do caso de desembargador Eder, O núcleo central da colaboração é especificamente a identificação dos demais autores em relação a isso. Somos unânimes, tanto a defesa quanto a Procuradoria concorda. E a exigência de localização da vítima e de recuperação dos bens não se aplica nesse caso, porque o bem central seria o carro que não foi levado e as vítimas não tiveram a sua liberdade restrita. E é fazendo essas considerações que a defesa pugna pela concessão da revisão criminal, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pela colaboração prevista no artigo 14, não no artigo 13, da lei de colaboração e, com isso, alcançamos a justiça nesse caso concreto.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal apresentada por
MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
, em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, que, mantendo a sentença condenatória, condenou o requerente nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega, para tanto, suposta injustiça na aplicação da pena, ao argumento de que o requerente teria direito à causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, da Lei nº 9.807/1999, por ter colaborado com a identificação dos demais coautores do delito. Requer, ao final, a readequação da pena.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I do mencionado artigo, o requerente objetiva o reconhecimento de suposta ilegalidade na dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada.

Passo, então, à análise dos argumentos defensivos.

O requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 14, da Lei nº 9.807/1999, que prevê que
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços”
. A defesa sustenta que o requerente colaborou na identificação dos demais coautores do delito.

A respeito do tema, a referida minorante exige que a colaboração seja voluntária e efetiva, resultando na identificação de coautores ou na recuperação do produto do crime. No caso, embora o requerente tenha, de fato, apontado os nomes e auxiliado no reconhecimento fotográfico dos demais envolvidos, sua colaboração não se mostrou suficiente para preencher todos os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal. Vale consignar que o acusado não forneceu informações que fossem decisivas para ampliar qualitativamente a investigação, a ponto de permitir a recuperação, ainda que parcial, dos bens subtraídos das vítimas.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não é qualquer cooperação que autoriza o benefício, devendo a colaboração ser relevante e eficaz, produzindo resultados concretos para a persecução penal que transcendam a mera confissão ou a simples delação de comparsas. Vejamos:

APELAÇÃO. DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E II, DO CÓDIGO PENAL. Recurso da defesa pretendendo a incidência dos benefícios da delação premiada, prevista na Lei nº 9.807/99. Apelo defensivo provido parcialmente. Conforme apurado na ação penal, no dia 1 de março de 2018, no bairro cidade nova, o denunciado david e seus comparsas anderson e Alexandre, mediante grave ameaça, consistente em apontar um arma de fogo contra a vítima, entregador da Souza cruz, que havia acabado de estacionar o veículo da referida empresa, e subtraíram 4.705 (quatro mil e setecentos e cinco) carteiras de cigarros e 1 (um) pacote de fumo, marca trevo. Na ocasião, o réu david estava na condução de um carro, enquanto anderson, do carona, apontou uma arma de fogo contra o ofendido e ordenou que ele seguisse o veículo deles, até outra rua, situada no mesmo bairro, sendo obrigado a abrir o baú do automóvel da Souza cruz. Ato contínuo, os criminosos retiraram a mercadoria, colocando-a no automóvel deles. Depois de subtrair os cigarros, os denunciados ordenaram que a vítima permanecesse no interior do baú até que eles se evadissem do local. O denunciado Alexandre concorreu para o crime de roubo, uma vez que, sendo ex-funcionário da escolta de cargas da empresa Souza cruz, planejou e comandou o delito, por conhecer os itinerários dos entregadores e, na ocasião, seguiu o veículo da vítima até iguaba grande, tendo informado aos demais acusados o local onde poderiam realizar a subtração. Importa destacar, inicialmente, que os autos foram desmembrados em relação ao denunciado Alexandre, por se encontrar foragido, e o corréu anderson manifestou-se no sentido de não recorrer da sentença. Como se depreende das razões expendidas pela defesa, não há irresignação no tocante à comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo praticado pelo réu e seus comparsas, sobretudo diante dos depoimentos prestados em juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo. No presente feito, a vítima reconheceu o acusado em juízo e, sob o crivo do contraditório, relatou, detalhadamente, a dinâmica dos fatos, aduzindo que, no dia, havia parado em uma via pública, para fazer uma entrega, quando foi abordado por um veículo corolla preto, que parou do seu lado e o indivíduo que estava no banco do carona baixou o vidro, apontou uma arma e determinou que o seguisse. Narrou que pararam numa rua residencial e os criminosos mandaram que transportasse as caixas de cigarros para o carro deles. Disse, ainda, o ofendido, que, após a subtração da carga, foi obrigado a entrar no baú do seu carro e não viu a direção em que os elementos seguiram, mas as câmeras do seu veículo captaram as imagens da placa do veículo dos roubadores. No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas policiais, que acrescentaram terem obtido a localização, por rastreamento, da carga roubada, que foi encontrada na casa de um dos suspeitos, o réu David, e este, inclusive, trajava camisa do time da Argentina e dirigia um veículo corolla, conforme informado pela vítima. Ambos os acusados confessaram a conduta delitiva. Igualmente, com relação ao testemunho dos policiais militares, vale trazer à colação o enunciado nº 70 da Súmula da jurisprudência predominante do tribunal de justiça do ESTADO DO Rio de Janeiro, verbis: O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Da pretendida aplicação da delação premiada. Diante das circunstâncias do caso em análise, ausente os requisitos legais, para o reconhecimento da delação premiada pretendida. A mercadoria subtraída foi encontrada na residência do recorrente David, em razão do rastreador da carga levada pelos criminosos indicar a localização da mesma. Conforme se verifica da prova oral colhida em juízo, a vítima indicou as características e roupas dos indivíduos que a roubaram, assim como forneceu as descrições do veículo utilizado no crime, logrando, os agentes da Lei, chegarem até o acusado David, que se encontrava, ainda, em localidade próxima. Somente, após ser detido e indagado pelos policiais militares, é que o réu admitiu a conduta, o que, inclusive, se mostrou prescindível para a apuração dos fatos, considerando o robusto acervo probatório colhido na instrução criminal. Como se observe, inexistiu qualquer auxílio ou colaboração relevante às investigações, por parte do recorrente, para a elucidação do crime ou para recuperação da Res furtiva, assim como para a identificação de comparsas na prática da infração penal. Portanto, a defesa não logrou êxito em comprovar que o acusado prestou efetiva e voluntária colaboração à investigação policial e ao processo criminal, para fazer jus aos benefícios previstos no artigo 14 da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. in casu, o apelante confessou a prática delitiva, após ser preso, o que fará incidir, tão somente, a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Da pena aplicada. A pena-base do injusto previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, foi estabelecida no mínimo legal, diante das circunstâncias favoráveis ao acusado David, mantida na segunda fase do cálculo, por inexistência de causas modificadoras. No entanto, deve-se reconhecer a confissão do acusado, mas sem reflexo na reprimenda inicial, por força do verbete sumular nº 231 do stj: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na terceira fase, a sanção restou elevada em 1/2 (metade), ante a presença das duas majorantes, merecendo alteração a dosimetria, neste tocante, por se mostrar excessiva. O patamar adotado por este órgão colegiado é 3/8 (três oitavos), que se mostra adequado e proporcional à gravidade objetiva da conduta. Assim, na terceira fase do cálculo da pena, eleva-se a reprimenda em 3/8 (três oitavos), diante das duas causas de aumento, fixando-se a sanção definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Do regime prisional. Não é demais consignar que o regime prisional semiaberto, estabelecido na sentença, será mantido, inobstante as peculiaridades do caso em apreço. O crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que justificaria regime mais gravoso, no entanto, à míngua de recurso ministerial, não será alterado. Recurso da defesa a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0055117-41.2018.8.19.0001; Iguaba Grande; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 13/04/2020; Pág. 207).

No presente caso, conforme destacado no parecer ministerial, “não há nos autos da presente revisão criminal qualquer elemento probatório que demonstre a recuperação, ainda que parcial, do produto ou do proveito econômico decorrente da infração penal, tampouco resultado concreto que evidencie contribuição autônoma e relevante à persecução penal, para além da confissão já valorada na dosimetria”.

A identificação dos corréus, por si só, sem que tal ato tenha resultado na efetiva recuperação dos bens subtraídos, não cumpre a totalidade das exigências legais para a concessão do benefício pleiteado. A conduta do revisionando, embora colaborativa em certo grau, foi corretamente sopesada pelo juízo sentenciante como confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atenuante esta já aplicada na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, a não aplicação da causa de diminuição prevista na Lei nº 9.807/1999 não representa contrariedade a texto expresso de lei, mas sim a correta interpretação dos requisitos cumulativos do instituto da colaboração premiada, que exige um resultado prático e efetivo não verificado na espécie.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Na realidade, nós sabemos que há diferença entre a confissão, obviamente, e a colaboração premiada. E essa diferença, quando dá individualização da pena, obviamente, ela vai impactar.

E eu tenho que revisitar os autos para ver se houve confissão pura e simples ou se, na realidade, não desacreditando do voto já proferido, e que terminou de proferir o eminente colega Eder. Mas para ver nos autos, no caso específico, se houve colaboração ou se houve confissão, porque há uma subjetividade, às vezes, nessas definições e no encontro da definição no caso concreto.

Por isso, eu peço vista.

*

vfc
*

DATA DA SESSÃO:
11
/05/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAM SILVA:-

Pedi vista dos autos para analisar com maior detença a tese de "erro de direito" sustentada pelo revisionando, especialmente no que tange à aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada. Após detido exame,
acompanho o eminente Relator
, mas peço vênia para agregar fundamentos quanto à natureza cumulativa dos requisitos do instituto e sua distinção no caso concreto.

1. DA NATUREZA DOS REQUISITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA

A controvérsia reside na alegação de que a identificação dos corréus seria, por si só, suficiente para atrair a minorante. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recente precedente
AgRg nos EDcl no AREsp 3018857/SP (fevereiro de 2026)
, reafirma que a colaboração premiada exige o cumprimento de
requisitos cumulativos e resultados eficazes
.

Conforme o entendimento da Corte Superior, não basta que o agente forneça informações; é imperativo que tais informações possuam
eficácia objetiva
para a persecução penal. No precedente citado, o STJ destacou que a ausência de "elementos aptos a contribuir efetivamente" obsta a incidência da minorante, tratando-se de norma que premia o resultado e não apenas a intenção colaborativa.

2. A DISTINÇÃO ENTRE CONFISSÃO E COLABORAÇÃO EFICAZ (DISTINGUISHING)

No caso em tela, o requerente Marco Antonio identificou seus comparsas, o que é louvável sob a ótica da verdade real, mas não logrou êxito na
recuperação total ou parcial do produto do crime
, requisito este previsto expressamente na Lei nº 9.807/1999.

Deve-se distinguir, com rigor técnico, dois institutos:

A Confissão Espontânea (Art. 65, III, 'd', CP):
Valorada na segunda fase da dosimetria, reconhece a admissão da culpa e o auxílio na identificação da autoria. Esta já foi devidamente aplicada ao requerente.

A Colaboração Premiada (Lei 9.807/99):
Exige um
plus
de eficácia, qual seja, a desarticulação da organização criminosa ou a recuperação do produto do crime.

A aplicação da minorante da colaboração premiada sem a verificação do resultado prático (eficácia) configuraria uma "dupla premiação" pelo mesmo fato (a indicação de corréus), esvaziando a finalidade da norma especial que busca resultados concretos para a Justiça.

3. CONCLUSÃO

Portanto, em consonância com o precedente do STJ (
AgRg nos EDcl no AREsp 3018857/SP
), verifico que a decisão combatida não violou texto expresso de lei. Pelo contrário, aplicou-se a norma de regência observando que a colaboração, embora existente, foi de
baixa eficácia
, não alcançando o patamar exigido para a redução de pena de 1/3 a 2/3.

Dessa forma, a manutenção da sentença que limitou o benefício à atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe, por estar em estrita harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5019749-45.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO, PALOMA MAROTO GASIGLIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal apresentada por
MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR
, em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0016471-59.2019.8.08.0024, que, mantendo a sentença condenatória, condenou o requerente nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega, para tanto, suposta injustiça na aplicação da pena, ao argumento de que o requerente teria direito à causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, da Lei nº 9.807/1999, por ter colaborado com a identificação dos demais coautores do delito. Requer, ao final, a readequação da pena.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I do mencionado artigo, o requerente objetiva o reconhecimento de suposta ilegalidade na dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada.

Passo, então, à análise dos argumentos defensivos.

O requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 14, da Lei nº 9.807/1999, que prevê que
“O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços”
. A defesa sustenta que o requerente colaborou na identificação dos demais coautores do delito.

A respeito do tema, a referida minorante exige que a colaboração seja voluntária e efetiva, resultando na identificação de coautores ou na recuperação do produto do crime. No caso, embora o requerente tenha, de fato, apontado os nomes e auxiliado no reconhecimento fotográfico dos demais envolvidos, sua colaboração não se mostrou suficiente para preencher todos os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal. Vale consignar que o acusado não forneceu informações que fossem decisivas para ampliar qualitativamente a investigação, a ponto de permitir a recuperação, ainda que parcial, dos bens subtraídos das vítimas.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não é qualquer cooperação que autoriza o benefício, devendo a colaboração ser relevante e eficaz, produzindo resultados concretos para a persecução penal que transcendam a mera confissão ou a simples delação de comparsas. Vejamos:

APELAÇÃO. DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E II, DO CÓDIGO PENAL. Recurso da defesa pretendendo a incidência dos benefícios da delação premiada, prevista na Lei nº 9.807/99. Apelo defensivo provido parcialmente. Conforme apurado na ação penal, no dia 1 de março de 2018, no bairro cidade nova, o denunciado david e seus comparsas anderson e Alexandre, mediante grave ameaça, consistente em apontar um arma de fogo contra a vítima, entregador da Souza cruz, que havia acabado de estacionar o veículo da referida empresa, e subtraíram 4.705 (quatro mil e setecentos e cinco) carteiras de cigarros e 1 (um) pacote de fumo, marca trevo. Na ocasião, o réu david estava na condução de um carro, enquanto anderson, do carona, apontou uma arma de fogo contra o ofendido e ordenou que ele seguisse o veículo deles, até outra rua, situada no mesmo bairro, sendo obrigado a abrir o baú do automóvel da Souza cruz. Ato contínuo, os criminosos retiraram a mercadoria, colocando-a no automóvel deles. Depois de subtrair os cigarros, os denunciados ordenaram que a vítima permanecesse no interior do baú até que eles se evadissem do local. O denunciado Alexandre concorreu para o crime de roubo, uma vez que, sendo ex-funcionário da escolta de cargas da empresa Souza cruz, planejou e comandou o delito, por conhecer os itinerários dos entregadores e, na ocasião, seguiu o veículo da vítima até iguaba grande, tendo informado aos demais acusados o local onde poderiam realizar a subtração. Importa destacar, inicialmente, que os autos foram desmembrados em relação ao denunciado Alexandre, por se encontrar foragido, e o corréu anderson manifestou-se no sentido de não recorrer da sentença. Como se depreende das razões expendidas pela defesa, não há irresignação no tocante à comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo praticado pelo réu e seus comparsas, sobretudo diante dos depoimentos prestados em juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo. No presente feito, a vítima reconheceu o acusado em juízo e, sob o crivo do contraditório, relatou, detalhadamente, a dinâmica dos fatos, aduzindo que, no dia, havia parado em uma via pública, para fazer uma entrega, quando foi abordado por um veículo corolla preto, que parou do seu lado e o indivíduo que estava no banco do carona baixou o vidro, apontou uma arma e determinou que o seguisse. Narrou que pararam numa rua residencial e os criminosos mandaram que transportasse as caixas de cigarros para o carro deles. Disse, ainda, o ofendido, que, após a subtração da carga, foi obrigado a entrar no baú do seu carro e não viu a direção em que os elementos seguiram, mas as câmeras do seu veículo captaram as imagens da placa do veículo dos roubadores. No mesmo sentido foram os depoimentos das testemunhas policiais, que acrescentaram terem obtido a localização, por rastreamento, da carga roubada, que foi encontrada na casa de um dos suspeitos, o réu david, e este, inclusive, trajava camisa do time da Argentina e dirigia um veículo corolla, conforme informado pela vítima. Ambos os acusados confessaram a conduta delitiva. Igualmente, com relação ao testemunho dos policiais militares, vale trazer à colação o enunciado nº 70 da Súmula da jurisprudência predominante do tribunal de justiça do ESTADO DO Rio de Janeiro, verbis: O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Da pretendida aplicação da delação premiada. Diante das circunstâncias do caso em análise, ausente os requisitos legais, para o reconhecimento da delação premiada pretendida. A mercadoria subtraída foi encontrada na residência do recorrente david, em razão do rastreador da carga levada pelos criminosos indicar a localização da mesma. Conforme se verifica da prova oral colhida em juízo, a vítima indicou as características e roupas dos indivíduos que a roubaram, assim como forneceu as descrições do veículo utilizado no crime, logrando, os agentes da Lei, chegarem até o acusado david, que se encontrava, ainda, em localidade próxima. Somente, após ser detido e indagado pelos policiais militares, é que o réu admitiu a conduta, o que, inclusive, se mostrou prescindível para a apuração dos fatos, considerando o robusto acervo probatório colhido na instrução criminal. Como se observe, inexistiu qualquer auxílio ou colaboração relevante às investigações, por parte do recorrente, para a elucidação do crime ou para recuperação da Res furtiva, assim como para a identificação de comparsas na prática da infração penal. Portanto, a defesa não logrou êxito em comprovar que o acusado prestou efetiva e voluntária colaboração à investigação policial e ao processo criminal, para fazer jus aos benefícios previstos no artigo 14 da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. in casu, o apelante confessou a prática delitiva, após ser preso, o que fará incidir, tão somente, a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. Da pena aplicada. A pena-base do injusto previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, foi estabelecida no mínimo legal, diante das circunstâncias favoráveis ao acusado david, mantida na segunda fase do cálculo, por inexistência de causas modificadoras. No entanto, deve-se reconhecer a confissão do acusado, mas sem reflexo na reprimenda inicial, por força do verbete sumular nº 231 do stj: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na terceira fase, a sanção restou elevada em 1/2 (metade), ante a presença das duas majorantes, merecendo alteração a dosimetria, neste tocante, por se mostrar excessiva. O patamar adotado por este órgão colegiado é 3/8 (três oitavos), que se mostra adequado e proporcional à gravidade objetiva da conduta. Assim, na terceira fase do cálculo da pena, eleva-se a reprimenda em 3/8 (três oitavos), diante das duas causas de aumento, fixando-se a sanção definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal. Do regime prisional. Não é demais consignar que o regime prisional semiaberto, estabelecido na sentença, será mantido, inobstante as peculiaridades do caso em apreço. O crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, o que justificaria regime mais gravoso, no entanto, à míngua de recurso ministerial, não será alterado. Recurso da defesa a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0055117-41.2018.8.19.0001; Iguaba Grande; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 13/04/2020; Pág. 207).

No presente caso, conforme destacado no parecer ministerial, “não há nos autos da presente revisão criminal qualquer elemento probatório que demonstre a recuperação, ainda que parcial, do produto ou do proveito econômico decorrente da infração penal, tampouco resultado concreto que evidencie contribuição autônoma e relevante à persecução penal, para além da confissão já valorada na dosimetria”.

A identificação dos corréus, por si só, sem que tal ato tenha resultado na efetiva recuperação dos bens subtraídos, não cumpre a totalidade das exigências legais para a concessão do benefício pleiteado. A conduta do revisionando, embora colaborativa em certo grau, foi corretamente sopesada pelo juízo sentenciante como confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, atenuante esta já aplicada na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, a não aplicação da causa de diminuição prevista na Lei nº 9.807/1999 não representa contrariedade a texto expresso de lei, mas sim a correta interpretação dos requisitos cumulativos do instituto da colaboração premiada, que exige um resultado prático e efetivo não verificado na espécie.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

PROCESSO Nº 5019749-45.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCO ANTONIO GALDINO JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: MARCOS DANIEL VASCONCELOS

COUTINHO, PALOMA MAROTO GASIGLIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Pedi vista dos autos para analisar com maior detença a tese de "erro de direito" sustentada pelo revisionando, especialmente no que tange à aplicação da causa de diminuição de pena da colaboração premiada. Após detido exame,
acompanho o eminente Relator
, mas peço vênia para agregar fundamentos quanto à natureza cumulativa dos requisitos do instituto e sua distinção no caso concreto.

1. DA NATUREZA DOS REQUISITOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA

A controvérsia reside na alegação de que a identificação dos corréus seria, por si só, suficiente para atrair a minorante. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recente precedente
AgRg nos EDcl no AREsp 3018857/SP (fevereiro de 2026)
, reafirma que a colaboração premiada exige o cumprimento de
requisitos cumulativos e resultados eficazes
.

Conforme o entendimento da Corte Superior, não basta que o agente forneça informações; é imperativo que tais informações possuam
eficácia objetiva
para a persecução penal. No precedente citado, o STJ destacou que a ausência de "elementos aptos a contribuir efetivamente" obsta a incidência da minorante, tratando-se de norma que premia o resultado e não apenas a intenção colaborativa.

2. A DISTINÇÃO ENTRE CONFISSÃO E COLABORAÇÃO EFICAZ (DISTINGUISHING)

No caso em tela, o requerente Marco Antonio identificou seus comparsas, o que é louvável sob a ótica da verdade real, mas não logrou êxito na
recuperação total ou parcial do produto do crime
, requisito este previsto expressamente na Lei nº 9.807/1999.

Deve-se distinguir, com rigor técnico, dois institutos:

A Confissão Espontânea (Art. 65, III, 'd', CP):
Valorada na segunda fase da dosimetria, reconhece a admissão da culpa e o auxílio na identificação da autoria. Esta já foi devidamente aplicada ao requerente.

A Colaboração Premiada (Lei 9.807/99):
Exige um
plus
de eficácia, qual seja, a desarticulação da organização criminosa ou a recuperação do produto do crime.

A aplicação da minorante da colaboração premiada sem a verificação do resultado prático (eficácia) configuraria uma "dupla premiação" pelo mesmo fato (a indicação de corréus), esvaziando a finalidade da norma especial que busca resultados concretos para a Justiça.

3. CONCLUSÃO

Portanto, em consonância com o precedente do STJ (
AgRg nos EDcl no AREsp 3018857/SP
), verifico que a decisão combatida não violou texto expresso de lei. Pelo contrário, aplicou-se a norma de regência observando que a colaboração, embora existente, foi de
baixa eficácia
, não alcançando o patamar exigido para a redução de pena de 1/3 a 2/3.

Dessa forma, a manutenção da sentença que limitou o benefício à atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe, por estar em estrita harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, acompanho o voto do Relator para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Desembargador
WILLIAN SILVA